Tribunal: TJSP
Processo: 1003535-02.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO RCC. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira ré contra sentença que reconheceu a inexistência de 12 contratos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO RCC. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira ré contra sentença que reconheceu a inexistência de 12 contratos de empréstimo consignado e de um contrato de cartão de crédito RCC, determinou o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a regularidade das contratações impugnadas; (ii) a forma de restituição de valores e o cabimento de compensação; (iii) a existência de abalo moral passível de indenização; e (iv) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação existente entre as partes é de consumo, impondo a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC; Súmula 297/STJ).
4. A instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações eletrônicas, pois não juntou documentos referentes a parte dos contratos impugnados e, quanto aos apresentados, estes são insuficientes por carecerem de metadados essenciais capazes de validar as operações. Além disso, deixou de enfrentar a impugnação das assinaturas eletrônicas formulada pelo autor em réplica, tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide, em desatenção ao Tema 1061 do STJ.
5. A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, pois as cobranças foram posteriores a 30/03/2021, aplicando-se a modulação definida no EREsp 1.413.542/RS.
6. As circunstâncias do caso impossibilitam o reconhecimento de danos morais, pois o autor demorou anos para ajuizar a demanda e foi comprovada a disponibilização de valores de parte dos mútuos em conta de sua titularidade, sem que houvesse devolução, de modo que não se verifica prejuízo à subsistência ou abalo extrapatrimonial indenizável.
7. Os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na forma do art. 86, caput, do CPC. Impossibilidade de minoração da verba honorária do patrono do autor, posto que fixada na origem no patamar mínimo legal.
8. Pedido de autorização de compensação de valores prejudicado, posto que já acolhido em sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, e 86, caput e parágrafo único; CDC, arts. 6o, VIII e 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Temas 1061 e 1076.